Tribunal: TJSP
Processo: 3000454-31.2013.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000454-31.2013.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante SAO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV, é apelado MARIA DE LOURDES CARNEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos
da fundamentação acima consignada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) e RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
2
Voto no 31340
Comarca: Tietê
Apelantes:
São Paulo Previdência SPPREV (réu)
Apelada:
Maria de Lourdes Carneiro (autora)
Ementa: Recurso Especial. Juízo de retratação. Critérios de
atualização de débito fazendário de natureza administrativa (não
tributária). Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.030, II, CPC/15. Recurso Representativo
de Controvérsia (REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ).
Adequa-se o acórdão, de acordo com os Temas 810 do STF e 905
do STJ, nos termos do acórdão.
Trata-se de reapreciação da matéria atinente aos critérios
de atualização de débito fazendário de natureza administrativa
(responsabilidade civil), nos termos do art. 1.040, II do CPC/15.
O acórdão alvo de reapreciação manteve a sentença que
julgou parcialmente procedente ação indenizatória (R$ 10.000,00 para
danos morais e R$ 505,13 para danos morais), com observância das
Súmulas 54 e 362 do STJ, correção monetária com base na ADI 4357
e juros de mora no mesmo percentual que a Fazenda se utiliza como
credora.
Após publicação do referido acórdão, o Município de
Sorocaba interpôs Recurso Especial (fls.137/151), sobrestado pela
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal (fls.170/171).
Após prolação de acordão paradigma do STF, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, do
CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
3
É o relatório.
O v. acórdão deve ser modificado para readequar os
índices os juros e correção monetária.
Nesta senda, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal
Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral
Tema 810, atrelado ao RE 870.947/SE, em 20.09.2017, definiu duas
teses sobre índices de correção e juros em condenações contra
Fazenda Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios,
tem a seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
4
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Ou seja, firmou-se o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica
não-tributária, como na hipótese dos autos, a aplicação dos juros
moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, sendo certo que este
critério
revela-se
INCONSTITUCIONAL
para
a
atualização
monetária.
Pois bem.
Em que pese o STF não ter definido especificamente o
índice a ser utilizado para a atualização monetária, importante
ressaltar que em março de 2018 sobreveio o julgamento de mérito do
REsp no 1.495.146/MG e, desse modo, o STJ, seguindo a mesma
linha de entendimento da Corte Superior, manifestou-se sobre o
assunto em matérias mais específicas ao firmar as teses abaixo
transcritas (Tema 905):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
5
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda
Pública
com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
6
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
7
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
8
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto.” (grifei).
Por fim, saliente-se que não correrão juros moratórios no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000454-31.2013.8.26.0629 -Voto no 31340
9
período compreendido entre a expedição do precatório (se for o caso,
tendo em vista o valor a ser apurado em liquidação de sentença) até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula
Vinculante no 17).
Ademais, incidem juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno
valor (RPV) ou do precatório. STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral) (Info 861).
Ante o exposto, adequa-se o acórdão, de acordo com
os Temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da
fundamentação acima consignada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora